Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012767-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), ROSELI DE ALMEIDA - CPF: 544.356.251-72 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO IMPOSTAS À PACIENTE ROSELI ALMEIDA, NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL N. 28397-38.2015.811.0042. DETERMINOU A COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT PARA QUE EXPEÇA OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, PARA INFORMAR SE A PACIENTE É SERVIDORA CONCURSADA E ESTÁ RECEBENDO PROVENTOS, A FIM DE PERMITIR A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, COM A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, COM FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DA FISCALIZATÓRIA E ARRECADATÓRIA, ATÉ SENTENÇA DEFINITIVA NOS AUTOS DE ORIGEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – TRANSCURSO DE QUASE 5 ANOS SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE PERDURAM POR PRAZO DESARRAZOADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Transcorridos quase 5 anos sem a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, imperativo reconhecer o excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, por ofensa ao princípio da razoabilidade, justificando-se a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Roseli de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado à p. 452 (Id. 46744450):

“
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 18.11.2015, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e corrupção passiva (CP, art. 317), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a defesa da insurgente impetrou o habeas corpus n. 171.721/2015, perante esta Corte de Justiça, postulando a revogação da medida constritiva, o que foi deferido em sede liminar pelo relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Concomitantemente, em decisão prolatada no dia 16.12.2015, a magistrada singular decidiu revogar a prisão provisória questionada no referido writ, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

O autor da prefacial esclarece que desde então a paciente vem cumprindo religiosamente as determinações judiciais, dentre elas o comparecimento mensal em juízo para justificar as suas atividades, o recolhimento noturno, a obrigação de noticiar eventual ausência da comarca e o afastamento de suas atividades laborais.

Contudo, ressalta que as referidas medidas perduram há mais de 4 anos e 6 meses e nem sequer foi oferecida a denúncia, período desarrazoado que denota constrangimento ilegal em desfavor da beneficiária, motivo pelo qual foi requerido à autoridade apontada como coatora a sua revogação, pleito que até o momento não foi apreciado.

Ademais, aduz que a pena mínima em abstrato estabelecida para os delitos imputados à favorecida é de 6 anos de reclusão, razão pela qual conclui que as restrições impostas na fase inquisitiva têm funcionado como verdadeira antecipação de pena, o que é inadmissível por violar a garantia constitucional da presunção de inocência.

Por fim, reforça que, diante do longo decurso do tempo sem que a investigação tenha se findado, os motivos ensejadores da decretação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, proibição de afastamento da Comarca, assim como comparecimento mensal em juízo, já não mais subsistem, à luz dos princípios da necessidade e adequação.

Com essas considerações, pleiteia liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus para suspender as medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da Comarca, impostas em desfavor da paciente nos autos do inquérito policial n. 28397-38.2015.811.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento do writ. No mérito, requer a revogação em definitivo das referidas medidas, permanecendo somente o afastamento de suas atividades funcionais perante a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente (pp. 3-10 – Id. 46551983).

Acostou documentos de pp. 11-447 (Id. 46551984, Id. 46551985, Id. 46551986 e Id. 46551987). (...)
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
às pp. 452-453 (Id. 46744450).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 461-467 (Id.

48334950), acompanhadas dos documentos de pp. 469-478 (Id. 48334951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(pp. 481-483 – Id.

48569470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

O impetrante postula a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas à paciente
Roseli de Almeida
no bojo do inquérito policial n. 28397-38.2015.811.0042, instaurado para a apuração dos supostos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e corrupção passiva (CP, art. 317), haja vista o excesso de prazo da sua vigência.

De acordo com o autor da prefacial, as medidas cautelares impostas em substituição à prisão não atendem mais aos requisitos da necessidade e adequação, posto que as investigações se arrastam há quase 5 anos, sem que tenha sido oferecida a denúncia, restringindo diretamente o direito de liberdade da favorecida, por prazo indeterminado, situação que caracteriza verdadeira antecipação de pena e afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Como é cediço, a
Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do CPP o princípio da proporcionalidade que busca alternativas ao cárcere, isto é, medidas coercitivas que substituam a custódia com menor lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, porém, com similar garantia da eficácia do processo, às quais deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

No entanto, a excessiva demora na conclusão da persecução penal torna ilegítima a persistência dos efeitos da custódia cautelar e, igualmente, das medidas alternativas, já que são onerosas ao investigado e podem ser convertidas em prisão processual, não existindo dúvidas de que afetam diretamente o direito à liberdade do indivíduo.

Nesse sentido:

“
Habeas Corpus. 2. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. 3. Afastamento cautelar de funcionário público. Conselheiro de Tribunal de Contas. Excesso de prazo da medida. Há excesso de prazo no afastamento cautelar de Conselheiro de Tribunal de Contas, por mais de dois anos, na pendência da ação penal. 4. Ação conhecida por maioria. Ordem concedida
” (STF –
HC
n. 147.303, Segunda Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe 27.2.2018).

Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18.11.2015, custódia convertida em preventiva no dia 19.11.2015. Em decisão liminar prolatada em 9.12.2015, nos autos do
habeas corpus
n. 171.721/2015, a prisão foi substituída pelas medidas cautelares diversas, quais sejam: comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao juízo, recolhimento domiciliar noturno e suspensão cautelar do exercício da função pública exercida perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, inexistindo notícias de descumprimento à decisão judicial ou de reiteração delitiva.

Com efeito, considerando a demora para a conclusão do inquérito policial, a defesa da paciente requereu perante o juízo
a quo
a revogação das medidas cautelares, em petitório protocolado no dia 10.3.2016, contudo, o pleito ainda está pendente de apreciação judicial “
porquanto, no dia 08 de julho de 2016, o inquérito policial foi remetido ao Parquet e, desde então, permanece com o representante do Ministério Público, sem qualquer manifestação, oferecimento da denúncia ou pedido de arquivamento do inquérito e, tampouco, requerimento de diligência
” (Id. 48334950).

Conforme informações trazidas às pp. 461-462 (Id. 48334950), no dia 29.6.2020, a autoridade apontada como coatora determinou “
a expedição de ofício de cobrança dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o Ministério Público oferecer denúncia, ou, sendo o caso, requerer o arquivamento do feito
”, sem nada manifestar a respeito da manutenção das medidas alternativas.

Portanto, constata-se que
o inquérito policial tramita há quase 5 anos e até o presente momento não foi oferecida denúncia, de modo que as impugnadas medidas alternativas perduram há mais 4 anos, prazo que ofende ao princípio da razoabilidade, configurando “
excesso de prazo gritante
”
, o que justifica a concessão da ordem vindicada.

Por outro lado, como bem pontuado no parecer ministerial de pp. 481-483 (Id.

48569470): “
em que pese a impetração requerer, especificamente, a suspensão das medidas de “comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar e proibição de ausentar-se da comarca”, afigura-se recomendável oficiar à Secretaria de Meio Ambiente para informar se a paciente é servidora concursada e está recebendo proventos, uma vez que
a medida cautelar remanescente [suspensão cautelar do exercício da função pública exercida na Secretaria Estadual de Meio Ambiente], sob a ótica da boa-fé e lealdade processual, não comprometerá a conveniência da instrução criminal e permitirá o restabelecimento da função pública com a devida prestação do serviço público, com funções e atribuições diversas da fiscalizatória e arrecadatória, até sentença penal [absolutória ou condenatória] com trânsito em julgado, de forma a desonerar o Estado
” – destaquei.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para revogar as medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao juízo e recolhimento domiciliar noturno impostas à paciente Roseli Almeida, no bojo do inquérito policial n. 28397-38.2015.811.0042.

Oficie-se o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinando que expeça ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para informar se a paciente é servidora concursada e está recebendo proventos, a fim de permitir a análise da possibilidade de restabelecimento da função pública, com a devida prestação do serviço público, com funções e atribuições diversas da fiscalizatória e arrecadatória, até sentença definitiva nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020